Tribunal: STF
Processo: AI 366898
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
1.       Inviável o processamento do extraordinário para debater
matérias infraconstitucionais, relativas ao suposto julgamento extra
 petita e ao reexame do acórdão proferido em grau de embargos de
declaração, para fins de nulidade.
2.      Agravo regimental improvido.